Tribunal: TJPA
Processo: 0807307-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO Nº 0807307-68.2024.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: WALLACE FERREIRA MONTEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: LAIANA SANT’ANA RIBEIRO) AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DE REDENÇÃO-PA E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: LUIZ DA SILVA SOUZA) PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE APARELHO CELULAR, CHIP E CARREGADOR. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS, NOVA DATA BASE, REVOGAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECLARAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO. PRAZO DE UM ANO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM CONDUTA INFRACIONAL IN CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO INALTERADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807307-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALLACE FERREIRA MONTEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807307-68.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: WALLACE FERREIRA MONTEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: LAIANA SANT’ANA RIBEIRO)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DE REDENÇÃO-PA E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: LUIZ DA SILVA SOUZA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE APARELHO CELULAR, CHIP E CARREGADOR. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS, NOVA DATA BASE, REVOGAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECLARAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO. PRAZO DE UM ANO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM CONDUTA INFRACIONAL
IN CONCRETO
. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO INALTERADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807307-68.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: WALLACE FERREIRA MONTEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: LAIANA SANT’ANA RIBEIRO)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DE REDENÇÃO-PA E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: LUIZ DA SILVA SOUZA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por WALLACE FERREIRA MONTEIRO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Redenção-Pa (Num. 19362484 - Págs. 1-4), que manteve a decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário.

O
decisum
determinou nova data base, declarou mau comportamento por um ano, revogou a autorização de saída temporária e para o trabalho externo, bem como revogou 1/3 (um terço) do tempo eventualmente remido, nos autos do Processo de Execução Penal de n.º 0004316-55.2020.8.14.0401.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso (Num. 19362490), alegando que a decisão merece reforma. Isso porque, em caso de falta grave o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, com fulcro no art. 57 da LEP, contudo, precisa fundamentar a fração utilizada, o que não teria ocorrido
in casu
.

Ao final, pede o total provimento recursal, para que a decisão seja anulada por falta de fundamentação concernente à perda de dias remidos, os quais deveriam ser mantidos integralmente. Subsidiariamente, requer redimensionamento para fração mais adequada, e que sejam reconhecidos os dias trabalhados, com a remição da pena equivalente.

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante são desprovidas de fundamento legal, tendo em vista que a revogação dos dias remidos preencheu os requisitos da LEP (Num. 19362494 - Págs. 1-6).

Decisão mantida (Num. 19362495 - Págs. 1-2).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Num. 20751041 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme se extrai dos autos, foi instaurado procedimento disciplinar penitenciário porque foi encontrado na posse do agravante 01 (um) aparelho celular Motorola, 01 (um) carregador e 01 (um) chip da empresa Claro.

É cediço que a conduta deve ser enquadrada como falta grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais.

Assim, uma vez comprovada a prática de falta grave, referente ao porte de aparelho celular e chip, a perda dos dias remidos é medida de rigor.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

“Agravo em execução. Pretendida reforma da decisão que decretou falta disciplinar.
Apreensão de aparelho celular e 'chip' sobre a cama do agravante.
Preliminar inconsistente. Desnecessidade da presença do sindicado em audiência para oitiva de testemunhas. Ofensa a princípios constitucionais. Não ocorrência. Mérito. Falta grave cometida. Provas seguras quanto à autoria. Palavras coerentes de Agentes Penitenciários. Desnecessidade de perícia dos objetos apreendidos. Desclassificação para falta de natureza média. Impossibilidade.
Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 50, VII cc. art. 127, ambos da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível
. Precedentes fortes na jurisprudência. Agravo improvido, rejeitada a preliminar” (Agravo de Execução Penal n. 9003542-87.2018.8.26.0050, Rel. Luís Soares de Mello, DJ 29.01.19). Grifo nosso.

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
FALTA GRAVE. DIAS REMIDOS. PERDA. FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE
. A eleição da fração mais gravosa prevista no art. 127 da LEP exige motivação idônea, de acordo com os parâmetros previstos no art. 57 da mesma Lei, importando a omissão em ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Assim, necessário, a cassação tópica da decisão, para que outra seja proferida, suprindo-se a omissão apontada. Agravo provido. (TJ-GO - EP: 51241134620228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal), Data julgamento: 22/08/2022). Grifo nosso.

Desse modo, a fração utilizada na decisão vergastada, teve como apoio a gravidade
in concreto
da falta praticada, posse de aparelho telefônico, por isso não pode subsistir o argumento da ausência de fundamentação na fixação da revogação dos dias remidos. Vejamos
in verbis
:

“No caso dos autos, como o apenado já está no regime fechado, não há que se falar em regressão, sendo de rigor o reconhecimento dos demais efeitos da prática da falta disciplinar.

Devo salientar que a POSSE DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO, além de infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”.

Nessa toada é a jurisprudência do Tribunal Cidadão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME,
PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a violação da zona de monitoramento pode configurar falta grave, nos termos dos arts. 50, inciso VI, e 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, o que autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para progressão. 2.
A perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127, o que se verifica na hipótese
. 3. Agravo regimental desprovido."(STJ. AgRg no HC 509.270/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 27/11/2020). Grifo nosso.

Portanto, o cometimento da falta grave se torna indiscutível, conforme se extrai dos autos, por isso os efeitos da homologação do procedimento disciplinar penitenciário devem ser inalterados: nova data base, inteligência da súmula 534 do STJ, declaração de mau comportamento e revogação da saída temporária e para trabalho externo, eventualmente concedia, e revogação 1/3 (um teço) do tempo remido.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo em execução penal, para manter
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 10/09/2024